Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702558-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: RUTH DE FREITAS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: LINDALVA DE FREITAS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação ajuizada por RUTH DE FREITAS MARTINS, deferiu a tutela provisória “para determinar que a ré autorize o tratamento ‘home care’ da autora, no período e nos termos da prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00.” Nas razões do agravo, a fundação ré se defende dizendo que é gerida na modalidade de autogestão, sem finalidade lucrativa, que deve haver limite de cobertura para preservar o equilíbrio financeiro atuarial do plano, e que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes excluindo a cobertura de qualquer tipo de atendimento domiciliar, mesmo em caráter de urgência e emergência. Alega que não há frustração de qualquer expectativa da parte agravada, que foi cientificada dos limites contratuais, e que a manutenção da decisão afronta o princípio do pacta sunt servanda, promovendo insegurança jurídica e desequilíbrio contratual. Tece considerações a respeito da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, bem como de parecer técnico da Agência Nacional de Saúde - ANS, o qual expõe que os planos de saúde não estão obrigados a oferecer atendimento domiciliar, ainda que haja indicação médica. Sustenta posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e afirma que, ao negar o procedimento, agiu no exercício regular de seu direito. Registra, ainda, que, por ser entidade de autogestão, os impactos financeiros de decisões judiciais acabam sendo repassados a todos os integrantes do plano, promovendo-se reajustes que acabarão por tornar insustentável a manutenção da própria entidade, mitigando, assim, o acesso à saúde pela coletividade. Por fim, alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência à autora, diante da ausência da probabilidade do direito, em razão, principalmente, de cláusula contratual expressa que exclui a cobertura de atendimento domiciliar. Do mesmo modo, entende que não há perigo de dano, porque a agravada está internada em hospital e pode dar continuidade ao tratamento. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das fortes alegações apresentadas pela entidade agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Como registrado pelo juízo na origem, a autora comprovou a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento domiciliar, apesar de atestado médico informar que a “paciente com internação neste nosocômio, no momento com previsão de alta para as próxima 48 hs porém com necessidade de manutenção de cuidados em ‘home care’ por limitação motora devido dispneia aos mínimos esforços, uso permanente de traqueostomia com oxigenioterapia contínua por pelo menos 18hs/dia, necessidade de aspiração traqueal intermitente (mínimo de 3x/dia), auxílio para cuidados de higiene pessoal. Reitero que a condição ventilatória da paciente é permanente com necessidade de cuidados de longo prazo para evitar novas descompensações e internações com piora do estado basal”. (id 22752324, p. 55) No mais, ao contrário do que sustenta a agravante, há nos autos principais documento que indica quadro estável da paciente e autorização para a continuidade do tratamento domiciliar, impossibilitado exatamente pela recusa da ora agravante (id 78355932 dos autos n. 0711464-92.2020.8.07.0006). Por fim, registro a reversibilidade da medida concedida pelo Juízo, o que afasta o risco de dano inverso, porque eventual improcedência do pedido redundará na obrigação da autora de reembolsar a entidade ora recorrente dos valores gastos no tratamento domiciliar. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator